Tribunal: TJBA
Processo: 8077639-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077639-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CARLOS MAGNO SILVA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
PRISCILA ARRAES REINO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. CAUSA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA. MAJORAÇÃO PERMITIDA NÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por autarquia previdenciária contra decisão que, em sede de ação acidentária, fixou honorários periciais em 1,5 salário mínimo, sob o regime da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento de honorários periciais acima do teto estabelecido pela Resolução nº 17/2019 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) prescinde de motivação concreta acerca da complexidade da perícia.

III. Razões de decidir

3. A remuneração de peritos em processos amparados pela gratuidade da justiça, no âmbito do Poder Judiciário Estadual da Bahia, é regida pela Resolução nº 17/2019, que estabelece, em seu Anexo I, o valor de R$ 400,00 para perícias na área médica.

4. A extrapolação desse limite em até três vezes, facultada pelo art. 5º, § 1º, da referida norma, exige fundamentação específica baseada na complexidade da matéria ou peculiaridades do serviço, o que não se verifica no caso de perícia médica padrão para verificação de incapacidade.

5. A fixação de honorários sem respaldo técnico e normativo onera indevidamente o Erário, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e fixar os honorários periciais em R$ 400,00. Tese de julgamento: "Os honorários periciais em processos com gratuidade da justiça devem observar os limites da Resolução nº 17/2019 do TJBA, sendo a extrapolação do teto condicionada à motivação concreta sobre a complexidade ou singularidade do serviço."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8077639-69.2025.8.05.0000, figurando, como Agravante, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, e, como Agravado, CARLOS MAGNO SILVA SANTOS JUNIOR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça